Tribunal: TJMT
Processo: 1009843-52.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009843-52.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOSADABE CHAVES CAETANO - CPF: 030.191.821-07 (ADVOGADO), DANIEL DE OLIVEIRA BARROS - CPF: 031.635.922-01 (PACIENTE), EDIRLEI MARTINS DE MELLO - CPF: 331.635.938-95 (PACIENTE), DOUTO JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO BRANCO - MT (IMPETRADO), JOSADABE CHAVES CAETANO - CPF: 030.191.821-07 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO BRANCO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GILSON FERREIRA DA SILVA - CPF: 872.385.941-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – DECRETADA E MANTIDA A PRISÃO PREVENTIVA

–
ALEGADA INIDONEIDADE DO DECRETO CONSTRITIVO

– IMPROCEDÊNCIA – DECRETO SEGREGATÍCIO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS LEGAIS – DEMONSTRADO O
PERICULUM LIBERTATIS
EM RELAÇÃO A AMBOS OS PACIENTES – DISCUSSÃO DOS INDÍCIOS DE AUTORIA QUE CONCERNE AO MÉRITO DA AÇÃO PENAL – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA REVELADA PELO
MODUS OPERANDI
APARENTEMENTE EMPREGADO – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRECEDENTES – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
–

ORDEM DENEGADA
.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelos agentes, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

In casu
, reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública em vista da gravidade concreta da conduta, em tese, perpetrada pelos pacientes, evidenciada pelo
modus operandi
empregado na consecução do delito, ao que se somam seus desfavoráveis registros criminais; tudo a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da medida. Precedentes.

3.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1009843-52.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE RIO BRANCO

IMPETRANTE: Dr. JOSADABE CHAVES CAETANO

PACIENTE(S): DANIEL DE OLIVEIRA BARROS

EDIRLEI MARTINS DE MELLO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor dos pacientes acima identificados, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, consistente em
decretar e manter a prisão preventiva

dos pacientes no interesse da Ação Penal n. 1000163-81.2024.8.11.0052 (PJe), em que denunciados pela suposta prática do delito previsto pelo
art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II, ambos Código Penal.

A fim de contextualizar a impetração, aduz o d. causídico que os pacientes se encontram preventivamente recolhidos ao cárcere desde
15/02/2024
, em razão de suposto envolvimento com o delito supramencionado. E. embora pleiteada a revogação do claustro preventivo ao d. juízo
a quo
, o petitório defensivo restou
indeferido
.

Nesse cenário, aduz o d. impetrante a ocorrência de
constrangimento ilegal
, inicialmente sob o argumento de que teria sido determinada a
segregação cautelar
dos pacientes
à mingua de fundamentação idônea
e estando ausentes os
requisitos legais
da prisão preventiva, ensejo em que também se suscita tese de
fragilidade dos indícios de autoria
, haja vista a incipiência dos elementos de informação colhidos até o momento.

Adicionalmente, pontua que se cuida de pacientes detentores de
predicados pessoais favoráveis
, pelo que seriam mais adequadas as
medidas acautelatórias mais brandas
, se necessárias.

Com arrimo nessas assertivas, vindica o d. causídico impetrante a
concessão
liminar
da ordem
, a fim de ver concedida a imediata
liberdade
aos pacientes, mediante a expedição do competente
alvará de soltura
, ainda que condicionada à imposição de
medidas cautelares alternativas
, se necessárias.

No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação de ID 209702186 e seguintes.

Distribuídos os autos durante o Plantão Judiciário, o d. Relator Plantonista, Exmo. Des. Marcos Regenold Fernandes,
deixou de apreciar
a medida liminar, sob o fundamento de que não se tratava de “
demanda surgida especificamente na interrupção do expediente forense
”, consoante se vê do ID 209713185.

Redistribuídos os autos pelo critério do sorteio, vieram-me conclusos para decisão (ID 209818155).

Indeferida
a liminar vindicada (ID 209961175), foram requisitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as prestou sob o ID 210369690.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela

denegação

da ordem
(ID 212685169).

Quando os autos já se encontravam conclusos para julgamento, o d. impetrante anexou os documentos disponíveis no ID 213040191 e seguintes.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que, em
16/02/2024
,
DANIEL DE OLIVEIRA BARROS
e
EDIRLEI MARTINS DE MELLO

foram
presos em flagrante delito
em razão do possível envolvimento com o crime de
homicídio tentado
contra a vítima
Gilson Ferreira da Silva.

Por já ter sido ofertada
denúncia
em face dos pacientes, esclareço que, nos autos da Ação Penal n. 1000163-81.2024.8.11.0052, se imputou a ambos a prática do crime previsto pelo
art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II, ambos Código Penal.

Dito isso, colhe-se da exordial acusatória que, na manhã do dia
15/02/2024
, na Rua Pedro Inocêncio de Araújo, em frente à casa de
Zenaide do Mercado
, no Bairro Cidade Alta, Município de Rio Branco/MT,
DANIEL
e
EDIRLEI
, com consciência e vontade,
tentaram matar a vítima
Gilson Ferreira da Silva
com uso de arma de fogo
, não consumando o crime por circunstâncias alheias as suas vontades
, visto que a vítima sobreviveu aos disparos e recebeu socorro médico.

Conforme arrazoado pelo
parquet
, a infração foi cometida por
motivo torpe
, consistente em represália pela vítima deter conhecimento acerca de ilícitos cometidos pelos réus; tendo sido também cometida por meio de
recurso que dificultou a defesa da vítima
, que estava trabalhando no momento e não teve como se defender dos disparos.

Verte da denúncia, outrossim, que
Gilson
estava, no momento, podando uma árvore quando os denunciados chegaram e, de súbito, passaram a efetuar disparos de arma de fogo contra ele, que só cessaram quando as munições acabaram. Em seguida, a vítima foi socorrida, vindo a ser levada até a unidade hospitalar para que fossem prestados os devidos socorros.

Lúcida, a vítima a todo momento relatou quem foram as pessoas que haviam atentado contra sua vida, indigitando os pacientes como os autores da prática delitiva, bem como prestando informações acerca das roupas que usavam, do revólver e da motocicleta conduzida por eles no momento do crime.

De posse dessas informações, a d. autoridade policial realizou diligências em busca dos suspeitos, vindo a localizar
DANIEL
em sua residência e a obter a informação de que
EDIRLEI
estaria na unidade hospitalar em que a vítima estava sendo atendida. Não obstante, em sua casa, encontraram a motocicleta que teria sido utilizada para o cometimento do crime, ainda com o motor aquecido, de forma a sinalizar o uso recente, bem como vestígios de roupas recentemente queimadas, semelhantes àquelas supostamente utilizadas na execução do crime.

Em sede de audiência de custódia, após homologar a prisão em flagrante dos pacientes, o d. juízo
a quo
a converteu em
preventiva
, vindo a posteriormente
indeferir
o requerimento por sua revogação; contexto em que se insurge o d. causídico impetrante, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

De proêmio, dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face dos beneficiários deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, II, do CPP
, uma vez que o delitos que lhe está sendo imputado [
tentativa de homicídio qualificado
] é doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima em abstrato supera o patamar de 04 (quatro) anos.

Por outro lado, no que concerne ao
fumus comissi delicti,
entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados nos elementos encartados no caderno processual, o que, neste momento,
corrobora
a constatação da “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Nesse ponto, sublinho que, ainda que o d. causídico se insurja contra os
indícios de autoria

colhidos até o momento, a cuidadosa análise dos autos revela que, após a prática delitiva, foram empreendidas
minuciosas diligências investigativas
pelos serviços de inteligência policial, de que resultaram diversos elementos de informação aptos a demonstrar, em princípio, o
possível envolvimento dos pacientes com o delito
sub judice
.

Consoante se vê do Relatório de Investigação n. 2024.13.26832, afinal, logo que se deram início às investigações do caso, a vítima
Gilson
foi ouvida, ainda enquanto recebia atendimento médico, oportunidade em que, com lucidez, relatou que os autores do disparo haviam sido
DANIEL
(“
de menor
”) e
EDIRLEI
(“
Dirlei
”), conhecidos de
Gilson
e dos policiais do Município de Rio Branco/MT, os quais teriam tentado ceifar sua vida em razão de
Gilson
deter conhecimento de que ambos teriam sido responsáveis por roubo ocorrido na casa de
Waldir Pereira
.

Aos policiais, a vítima relatou que os suspeitos haviam estado em uma motocicleta Honda, com
DANIEL
na condução e
EDIRLEI
responsável pelos disparos, ambos trajados com calças
jeans
e camisas de mangas longas, a de
EDIRLEI
colorida, portando este último também um revólver preto, que aparentava ser de calibre .38.

Conforme
Gilson
, pôde identificar ambos claramente, tendo olhado nos olhos de
EDIRLEI
enquanto ele lhe desferia os disparos, já o conhecendo há algum tempo, tendo inclusive trabalhado com o ora paciente; conhecendo também
DANIEL
e tendo o identificado no momento da prática delitiva. Ademais, a vítima relatou que, antes do delito, os dois passaram de motocicleta por seu local de trabalho, por mais de uma vez, tendo ainda passado pela esquina de onde ele estava, a poucos metros de distância.

Em razão dessas informações, policiais seguiram até a residência de
DANIEL
, obtendo inicialmente a informação, vinda de sua esposa, de que ele estaria trabalhando; todavia, logo em seguida o paciente apareceu, ao que se seguiu sua condução à Delegacia.

Ainda na viatura,
DANIEL
entrou em contradição algumas vezes ao tentar responder às perguntas acerca de onde teria estado naquela manhã, vindo, todavia, a apontar que
EDIRLEI
estava no Hospital Municipal. No local, um investigador o identificou, em frente à sala onde a vítima estava sendo atendida, ao que se seguiu sua condução à Delegacia, para prestação de esclarecimentos.

Insta salientar que, além do
reconhecimento formal feito pela vítima
acerca da identidade dos autores do delito, policiais também diligenciaram para localizar
Waldir Pereira
, o qual
ratificou
,
a priori
,

as informações prestadas por
Gilson
, aduzindo que, com efeito, esteve internado por alguns dias e, aproveitando-se disso,
EDIRLEI
, que havia ficado responsável pelos cuidados com sua residência,

furtou vários objetos do local para entregar a
DANIEL
, em razão de dívidas oriundas do tráfico de drogas, tendo sido
Waldir
informado disso por
Gilson
, seu vizinho.

Não bastasse, na residência de
EDIRLEI
foram localizadas marcas, no quintal, de objetos queimados, que ainda aparentavam sinais recentes de fogo, vindo a ser posteriormente identificados como duas peças de roupas (duas camisas), carbonizadas próximas uma da outra. Além disso, se visualizou a motocicleta Honda
CG 125 Titan
, de cor azul, 2002/2003, de placa JZM8574, que se encaixava na descrição fornecida pela vítima, junto a dois capacetes pretos, também correspondentes à descrição ofertada por
Gilson
. Na oportunidade, se notou que o motor da motocicleta ainda apresentava calor, oriundo de funcionamento recente.

Posteriormente, foram colhidas imagens das proximidades do
locus delicti
, vindo a ser identificado o horário do ocorrido, oportunidade em que se constatou, com efeito, que, minutos antes do fato, os pacientes passaram nas proximidades de onde a vítima estava trabalhando, em conformidade, portanto, com o relato de
Gilson
.

Da análise do referido relatório investigativo, em cotejo com os demais elementos informativos encartados aos autos originários, constata-se, portanto, que a vítima
indigitou expressamente os pacientes como os autores do delito
, realizando inclusive seu
reconhecimento formal
; tendo sido ainda
localizados
, na casa de
EDIRLEI
, uma motocicleta e vestígios de roupas carbonizadas, os quais
supostamente
teriam sido
empregados na prática delitiva
; tendo sido ainda obtida uma possível
motivação
para o delito, qual seja, o fato de
Gilson
ter contado a
Waldir
que os pacientes teriam sido os responsáveis por furto ocorrido em sua residência, tendo a vítima, inclusive, admoestado
DANIEL
pessoalmente por sua participação no referido delito patrimonial, ao que se seguiu, consoante concluído pela d. autoridade policial, a tentativa de homicídio por parte dos increpados, como forma de revidar a delação feita por
Gilson
.

Além de o Relatório de Investigação n. 2024.13.26832 apontar diversas
incongruências
contidas nas narrativas ofertadas pelos pacientes, quando de seu interrogatório perante a d. autoridade policial, ele também esclarece que, a partir das
imagens
obtidas do dia fatídico, é possível
visualizar os autores do delito
, com características físicas semelhantes a
DANIEL
e
EDIRLEI
, trafegando juntos de motocicleta, utilizando capacetes pretos (o do condutor, com viseira; e o do atirador, sem viseira), semelhantes àqueles posteriormente encontrados na residência de
EDIRLEI
; com sapatos semelhantes aos que os pacientes utilizavam na data; e sendo as calças
jeans
do condutor parecidas com as calças vestidas por
DANIEL
.

Nesse cenário, estou convencido de que, existindo
indícios suficientes de autoria em desfavor dos pacientes
, a tese de que ambos não teriam qualquer envolvimento com o delito a eles imputado
concerne ao mérito dos autos originários
, mormente por demandar, consoante arrazoado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, o
revolvimento do arcabouço fático-probatório
, com a
valoração dos indícios colhidos até o momento
, o que não se admite em sede de
habeas corpus
, de rito célere e cognição sumária.

Afinal, como é cediço, diante de sua natureza processual,

tanto a decretação quanto a manutenção da prisão preventiva exigem tão somente indícios
suficientes
de autoria, reservando-se a certeza desta à eventual condenação definitiva, de modo que a lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, tendo sido a exordial acusatória
recebida
pelo d. juízo
a quo
, se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de
elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação
, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

No mais, quanto
ao
periculum libertatis
, consta do pronunciamento judicial objurgado que o d. juízo
a quo
concluiu pela necessidade de decretar a medida segregatícia para garantia da
ordem pública
e para assegurar a
aplicação da lei penal
, mormente em vista da
gravidade concreta
dos delitos perpetrados, bem como do
risco de reiteração delitiva
.

Por clareza, reproduzo excerto da decisão que inicialmente decretou a prisão preventiva dos pacientes,
in verbis
:

“[...]
Ademais, verifico também presente o fundamento da segregação cautelar (periculum libertatis), mormente porque,
caso permaneçam soltos, os autuados poderão violar a ordem pública e impedir a aplicação da lei penal, na reiteração da conduta criminosa, especialmente porque, EDIRLEI MARTINS DE MELLO possui processo de execução penal (2000032-26.2023.8.11.0052), além dos antecedentes criminais do custodiado DANIEL.

Assim, por conseguinte,
a segregação cautelar faz-se necessária, como forma de acautelar a ordem pública e garantir a conveniência da instrução processual.

[...] Dessa forma,
justifica-se a imposição da prisão preventiva dos custodiados afastando a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois, como sedimentado em farta jurisprudência do STJ, maus antecedentes, reincidência ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva
, e assim, garantir a ordem pública.

[...] Portanto,
não pode o Poder Judiciário permitir que os custodiados encontrem respaldo do Estado ao atentar contra bem jurídico tutelado em favor da sociedade, sendo necessária a segregação cautelar como única ferramenta de atuação jurisdicional aplicável ao caso, justificada, portanto, a imperiosa necessidade da medida
”.

(Decisão de ID 141575449 — autos n. 1000132-61.2024.8.11.0052). — Destaquei.

Posteriormente, ao manter a prisão preventiva dos pacientes, o d. magistrado singular assim consignou,
in verbis
:

“[...]
O quadro fático apresentado nos autos é e sempre será justificador da prisão cautelar para a preservação a ordem pública, nos termos do artigo 312 do CPP, vez que a gravidade concreta do delito é demonstrada pela forma como se deu a execução, repita-se, de modo cruel e que dificultou a defesa das vítimas, em concurso de pessoas
.

[...] É de se registrar, também,
toda a frieza e descaso dos autuados na prática criminosa, ousando praticar o delito em via pública e em plena luz do dia, em horário que civis estão se deslocando para o trabalho, demonstrando total menosprezo com a sociedade e com o ordenamento jurídico
. Por fim,
ainda tentaram se desfazer das vestes utilizadas no ato, ateando fogo, além de esconder a motocicleta utilizada, no intento de se esquivar da penalização pelos atos praticados
.

Ainda, cabe destacar que
a vítima ao ser ouvida em sede inquisitorial, é clara no sentido de imputar a autoria do delito a pessoa dos acusados
.

É de se destacar que
a palavra da vítima tem especial valor probatório em delitos como o investigado nos autos
.

[...] Por outro lado, destaca-se
que na residência de Edirlei Martins de Mello, foram apreendidos os seguintes bens: uma motocicleta semelhante à utilizada para a prática do delito, dois capacetes, bem como roupas incineradas semelhantes às utilizadas pelos autores do delito, sendo que tais objetos são fortes indícios de que os réus são os autores da tentativa de homicídio praticada em face da vítima
.

Em relação ao prontuário médico do corréu Edirlei, como bem apontado pelo membro ministerial,
as informações acerca de horário de atendimento são imprecisas, o que torna frágil o argumento defensivo
.

Por fim,
em que pese as declarações da defesa no sentido que os autores usavam roupas diferentes na data dos fatos e se encontravam em outro local diverso do local do crime, tais alegações são duvidosas nos autos, não havendo prova firme nesse sentido
.

Assim, o requisito da prisão preventiva, no presente caso,
é a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução processual
.

Ademais, entendo que
nenhuma outra medida cautelar é adequada ao caso em tela em razão da gravidade concreta do crime
. Em adendo, insta consignar que
os requerentes ostentam ficha de antecedentes criminais, tendo respondido por delitos igualmente graves, o que ressalta sua periculosidade e risco de reiteração delitiva
.

[...] Esses fundamentos, a despeito das alegações da defesa técnica, encontram-se perfeitamente delineados nos autos e deles, por enquanto, não me distancio, especialmente porque
não houve qualquer alteração fática apta a fundamentar as liberdades dos réus.

[...] Destaco que
eventuais circunstâncias abonadoras de natureza pessoal, mesmo que demonstradas nos autos, não são suficientes para justificar o deferimento da liberdade provisória com ou sem fiança
”.

(Decisão de ID 148174907 — autos n. 1000163-81.2024.8.11.0052). — Destaquei.

Vê-se, portanto, que a
necessidade de garantia da ordem pública
foi justificada pelo d. juízo
a quo
a partir da
gravidade concreta
da conduta em tese praticada pelos pacientes, mormente a partir das
circunstâncias que cingiram o delito
;
bem como do
risco de reiteração delitiva
extraído de seus
registros criminais.

Nesse ponto, sabe-se que
os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada,
exatamente como no caso dos autos
(
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Colhe-se dos autos, afinal, que,
ao que tudo indica
, os pacientes perpetraram o delito
em via pública
, em período
diurno
, oportunidade em que efetuaram
diversos disparos de arma de fogo
contra a vítima que,
desarmada
, se ocupava da poda de uma árvore, aparentemente
em retaliação
por ter o ofendido denunciado a responsabilidade criminal de ambos por delito patrimonial perpetrado na residência de terceiro; não tendo
Gilson
ido a óbito tão somente pelo
imediato socorro recebido
, tendo sido os disparos interrompidos apenas pelo
esgotamento das munições.

Nesse contexto, entendo que assiste razão ao d. juízo
a quo
ao considerar a
gravidade concreta
da conduta, em tese, perpetrada pelos pacientes, idoneamente delineada pelas
circunstâncias
que cingiram a prática delitiva.

Não bastasse, verte dos autos que
DANIEL
e
EDIRLEI
possuem
outros registros criminais
,
consoante se vê das certidões de antecedentes carreadas aos autos originários, ensejo em que destaco o fato de que
DANIEL
figura como réu nos autos n. 1000475-91.2023.8.11.0052 e n. 1000798-96.2023.8.11.0052, em ambos os casos
denunciado
pela prática do crime de
tráfico de drogas
; enquanto
EDIRLEI
possui
executivo de pena em aberto
[PEP n. 20000322620238110052], decorrente de
condenação criminal definitiva
pelo crime de
lesão corporal
.

Trata-se, portanto, de circunstâncias que
corroboram
o
periculum libertatis
já constatado, a atrair a pacífica jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, conforme a qual “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
” (AgRg no HC n. 843.157/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023).

Em sendo assim, estando satisfatoriamente exposta a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, § 6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social dos pacientes
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
,
não encontrando guarida nos autos, portanto, o pleito pela substituição do cárcere por medidas cautelares menos gravosas
.

Com isso, na contramão do que sustenta o impetrante, o simples fato de os segregados ostentarem alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhes garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
da TCCR/TJMT).

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
DANIEL DE OLIVEIRA BARROS
e
EDIRLEI MARTINS DE MELLO
e, por conseguinte, mantenho-lhes o encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024